Tribunal: STF
Processo: ADI 5692
Classe: ADI
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2021-11-16
Data de publicação: 2021-11-16

Ementa:
Ementa



    Ação direta de inconstitucionalidade. Art. 77, caput, da Lei 12.509/1995, com redação dada pela Lei 15.469/2013, e art. 15 da Lei 13.983/2007, ambas do Estado do Ceará. Elegibilidade para os cargos de direção do Tribunal de Contas estadual. Aplicação direta do princípio da simetria, por força do art. 75, caput, da Carta Federal, aos Tribunais de Contas estaduais quanto à organização, composição e fiscalização. Inextensibilidade do art. 93 da Constituição Federal e do art. 102, caput, da Lei Complementar 35/1979 (LOMAN) aos Tribunais de Contas. Precedente. Liberdade de conformação dos Estados-membros para disciplinar a eleição para cargos diretivos das Cortes de Contas. Observância dos postulados republicanos da alternância e da temporalidade. Precedentes. Improcedência.



    1. A Carta Política impõe, expressamente, que os Estados-membros, no exercício de suas competências, sigam o modelo delineado em âmbito Federal quanto à organização, composição e fiscalização dos Tribunais de Contas estaduais. Aplicação direta do princípio da simetria.



    2. Cabe aos Estados-membros, entretanto, no desempenho de sua autonomia político-administrativa, a definição quanto à eleição para os cargos de Presidente, Vice-Presidente e Corregedor do Tribunal de Contas.



    3. Inextensibilidade do art. 93 da Constituição Federal e do art. 102, caput, da Lei Complementar 35/1979 (LOMAN) aos Tribunais de Contas. Precedente: ADI 3.377/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, j. 01.3.2021, DJe 17.3.2021.



    4. A autonomia dos Estados-membros quanto à elaboração das regras pertinentes às eleições para os cargos de direção dos Tribunais de Contas estaduais não se reveste de caráter absoluto, devendo conformar-se aos postulados da alternância e da temporalidade.



    5. Aplicação, ao caso, da mesmo ratio subjacente ao precedente firmado pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal ao julgamento da ADI 6.684/ES, Red. p/ acórdão Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 20.9.2021.



    6. Na hipótese, as normas impugnadas permitem uma única reeleição para mesmo cargo, a evidenciar a compatibilidade com a Constituição da República e a consonância com a jurisprudência desta Corte. 



    7. Ação direta de inconstitucionalidade conhecida. Pedido julgado improcedente.